Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-20.2024.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Contratos de empréstimos pessoais firmados entre 2019 e 2021 – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Julgamento antecipado que não configura decisão surpresa – Preliminar de nulidade da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Contratos de empréstimos pessoais firmados entre 2019 e 2021 – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Julgamento antecipado que não configura decisão surpresa – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Rejeição – Decisum devidamente fundamentado – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Empréstimo pessoal – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Ação improcedente – Sentença substituída – Decaimento invertido – Ônus adequados – Indeferidas intimação da requerente e expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e autoridade policial – Aforamento sem "fabricação" de ação ou manipulação documental – Recurso provido.